Tribunal: TJBA
Processo: 8020245-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020245-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUZIA DE SOUZA SILVA Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OPÇÃO DO AUTOR PELO RITO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que a causa tramitará pelo rito da Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais e indeferiu o pedido de suspensão dos descontos questionados, referentes a contratação não reconhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo pode determinar, de ofício, a tramitação do feito pelo rito dos Juizados Especiais quando o autor opta pelo rito comum; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos descontos questionados enquanto não for apurada a sua legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 1 do FONAJE dispõem expressamente que o procedimento dos Juizados Especiais é opcional para o autor, razão pela qual a competência é relativa e não pode ser modificada de ofício pelo Juízo, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJBA. 4. A controvérsia sobre a legitimidade dos descontos exige dilação probatória, de modo que, até sua resolução, a suspensão das cobranças é medida necessária para evitar prejuízo irreparável ao Agravante, especialmente diante da alegação de comprometimento de sua subsistência. 5. A suspensão dos descontos não acarreta risco de irreversibilidade, pois eventual improcedência da ação permitirá ao Agravado a recomposição dos valores, nos termos do art. 302, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Tese de julgamento: 1. O autor pode optar pelo rito comum, não podendo o Juízo determinar, de ofício, a tramitação da causa sob o rito dos Juizados Especiais. 2. Havendo controvérsia sobre a legitimidade de descontos em conta bancária, é cabível a suspensão temporária até a apuração definitiva da legalidade da cobrança, especialmente quando demonstrado o risco de comprometimento da subsistência do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; CPC, art. 302, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 17.02.2020; TJBA, AI nº 8003128-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2021; TJBA, AI nº 8022803-88.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 29.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020245-07.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e da Comarca de Maracas-BA, tendo como Agravante LUZIA DE SOUZA SILVA e como Agravada UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA